Tribunal: STF
Processo: RHC 182040
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI 9.503/97. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o agravo regimental no HC 503.894, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXECUÇÃO - MEDIDA DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - NÃO CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - A manutenção da medida de internação determinada pelas instâncias ordinárias fundamenta-se no parecer constante do relatório emitido pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde da Comarca de Teófilo Otoni/MG, o qual salienta a resistência do reeducando ao uso de medicamentos e à intervenção da equipe multidisciplinar, bem como que sua família não participa do tratamento, em virtude da agressividade do paciente. 
    III - Constata-se, portanto, que as instâncias precedentes entenderam que, em razão das circunstâncias descritas no relatório, a medida de internação deve ser mantida até nova avaliação em razão da não cessação da periculosidade do agravante. 
    IV - Destarte, não se mostra possível, neste caso, principalmente nesta via estreita do habeas corpus, que não se coaduna com a análise de fatos e provas, proceder de forma contrária às conclusões a que se chegaram as instâncias ordinárias, ainda mais que, no mesmo sentido, já se decidiu que "na dicção do art. 97, § 1º, do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade" (HC n. 217.892/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 08/03/2016, grifei). 
    Agravo regimental desprovido” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, substituída por duas penas restritivas de direito. No curso da execução penal, o paciente foi diagnosticado como “portador de Esquizofrenia hebrefrênica CID F 20.1”, tendo-lhe sido determinado tratamento ambulatorial pelo prazo de 1 (um) ano.
    Em razão da não adesão do paciente ao tratamento, o Ministério Público requereu a conversão do tratamento em internação, no que foi atendido pelo juízo das execuções. 
    Em recurso interposto perante o Tribunal de origem, a pretensão defensiva foi apreciada nos termos da seguinte ementa:
    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    - Constatada a necessidade de imposição de medida de segurança ao réu no curso da execução penal, não há que se falar em sua extinção se não cessada a sua periculosidade.
    - O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida, nos termos do art. 184 da LEP. V.U.
    AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO APÓS CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERADO." 
    Sobreveio writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.
    No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de medida de segurança.
    Aduz que “o recorrente teve sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos no curso da execução penal, quando então a pena anteriormente aplicada foi substituída por medida de segurança, tratando de caso, de medida de segurança substitutiva da pena aplicada, cuja disposição encontra-se prevista no art. 183 da Lei de Execuções Penais”. 
    Pontua que a “doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a medida de segurança imposta não pode ultrapassar o tempo máximo da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória”. 
    Considera que o paciente está “internado por tempo superior à pena privativa de liberdade que fora substituída, pelo que deve ser concedida a ordem para se determinar a extinção da medida de segurança a ele aplicada”.
    Advoga haver “evidente excesso de execução, visto que foi realizada audiência admonitória em 11/10/2005, conforme documento (e-STJ Fl.49), e após 14 anos o recorrente ainda sofre a intervenção estatal em sua vida por uma total aplicada de tão somente 02 (dois) anos e 08 (oito) meses”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública:
      1) para que seja concedida a ordem do habeas corpus, em caráter liminar, com a expedição do competente alvará de soltura, uma vez que o paciente encontrase internado por período superior à pena orginalmente aplicada. 
    2) No mérito, a defesa pede a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para que a medida de segurança seja declarada extinta pelo decurso do prazo delimitado pela pena corporal fixada em sentença. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 
    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruida com as peças necessárias e indispensàveis a sua análise, e mais.
    4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”
    Em contrarrazões recurais, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.
    A medida liminar foi indeferida. 
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo improvimento do recurso.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Conforme já consignado na decisão agravada, a manutenção da medida de internação determinada pelas instâncias ordinárias fundamenta-se no parecer constante do relatório emitido pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde da Comarca de Teófilo Otoni/MG, o qual salienta a resistência do reeducando ao uso de medicamentos e à intervenção da equipe multidisciplinar, bem como que sua família não participa do tratamento, em virtude da agressividade do paciente.
    Constata-se, portanto, que as instâncias precedentes entenderam que, em razão das circunstâncias descritas no relatório, a medida de internação deve ser mantida até nova avaliação em razão da não cessação da periculosidade do agravante. Como ressaltou a eg. Corte local, "Prudente e necessário destarte o acompanhamento médico do reeducando pelo Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário - PAI/PJ eis que aparentemente persiste a situação de periculosidade" (fl. 154 - grifei). 
    E nas palavras do Parquet estadual, "a finalidade da medida de segurança é exclusivamente curativa e não repressiva, visando a recuperação do reeducando e não a expiação de sua pena" (fl. 113). 
    Destarte, não se mostra possível, neste caso, principalmente nesta via estreita do habeas corpus, que não se coaduna com a análise de fatos e provas, proceder de forma contrária às conclusões a que se chegaram as instâncias ordinárias, ainda mais que, no mesmo sentido, já se decidiu que "na dicção do art. 97, § 1º, do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade" (HC 217.892/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 08/03/2016, grifei). 
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 
     Deveras, em relação à apontada desproporcionalidade da medida, verifico que a fundamentação da decisão da Corte a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que “não se mostra possível, neste caso, principalmente nesta via estreita do habeas corpus, que não se coaduna com a análise de fatos e provas, proceder de forma contrária às conclusões a que se chegaram as instâncias ordinárias, ainda mais que, no mesmo sentido, já se decidiu que ‘na dicção do art. 97, § 1º, do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade’”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    De outro lado, em relação à duração da medida de segurança, nos termos do que restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção da medida de internação determinada pelas instâncias ordinárias fundamenta-se no parecer constante do relatório emitido pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde da Comarca de Teófilo Otoni/MG, o qual salienta a resistência do reeducando ao uso de medicamentos e à intervenção da equipe multidisciplinar, bem como que sua família não participa do tratamento, em virtude da agressividade do paciente”. Registrou-se, ainda, que “as instâncias precedentes entenderam que, em razão das circunstâncias descritas no relatório, a medida de internação deve ser mantida até nova avaliação em razão da não cessação da periculosidade do agravante. Como ressaltou a eg. Corte local, ‘Prudente e necessário destarte o acompanhamento médico do reeducando pelo Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário - PAI/PJ eis que aparentemente persiste a situação de periculosidade’”.
    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança é o previsto no artigo 75 do Código Penal, qual seja o de 30 (trinta) anos. Nesse sentido:
    “PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA MEDIDA, TODAVIA, NOS TERMOS DO ART. 75 DO CP. PERICULOSIDADE DO PACIENTE SUBSISTENTE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, NOS TERMOS DA LEI 10.261/01. WRIT CONCEDIDO EM PARTE. I - Não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição da medida de segurança uma vez que a internação do paciente interrompeu o curso do prazo prescricional (art. 117, V, do Código Penal). II - Esta Corte, todavia, já firmou entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança é o previsto no art. 75 do CP, ou seja, trinta anos. Precedente. III - Laudo psicológico que, no entanto, reconheceu a permanência da periculosidade do paciente, embora atenuada, o que torna cabível, no caso, a imposição de medida terapêutica em hospital psiquiátrico próprio. IV - Ordem concedida em parte para extinguir a medida de segurança, determinando-se a transferência do paciente para hospital psiquiátrico que disponha de estrutura adequada ao seu tratamento, nos termos da Lei 10.261/01, sob a supervisão do Ministério Público e do órgão judicial competente.” (HC 98.360, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/10/2009)
    Cumpre registrar, ainda, ante a pertinência de suas alegações, trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República, in verbis:
    “10. O art. 59 do Código Penal dispõe que a pena tem por finalidade a repressão e prevenção de práticas penais. Assim, a consequência imediata do cometimento de um crime é a imposição de uma pena, na hipótese do agente ser imputável. Em se tratando de agente inimputável, o Código Penal impõe a medida de segurança aos agentes que praticam uma conduta típica e ilícita. Trata-se de uma medida de finalidade curativa, dotada de natureza preventiva especial, pois tem por escopo tratar o doente, para que este não volte a praticar crimes. Assim, segundo o art. 97 do Código Penal, o juiz determinará a internação ou o tratamento ambulatorial ao paciente. 
    11. Quanto ao prazo de internação, o §1º do art. 97 estabelece que ‘a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.’
    12. Como se verifica, a lei penal não prevê limitação temporal à medida de segurança, devendo perdurar enquanto durar a periculosidade. Nesse sentido, o posicionamento de Rogério Greco, para quem: ‘a medida de segurança, como providência judicial curativa, não tem prazo certo de duração, persistindo enquanto houver necessidade do tratamento destinado à cura ou à manutenção da saúde mental do inimputável.’
    (...)
    14. Assim, diante da manutenção da periculosidade do recorrente, é de rigor a continuidade da medida de internação, haja vista a sua finalidade curativa, visando a recuperação do reeducando.
    15. Por fim, a despeito das alegações da Defesa, não se pode confundir pena com medida de segurança. A medida de segurança é aplicada ao acusado inimputável, não sendo cabível o seu retorno à sociedade tão somente em razão do decurso do prazo da pena abstratamente cominada, sem a aferição da periculosidade. Nesse contexto, Rogério Greco pontua que ‘apesar das deficiências do nosso sistema, devemos tratar a medida de segurança como remédio, e não como pena. Se a internação não está resolvendo o problema mental do paciente ali internado sob o regime de medida de segurança, a solução será a desinternação, passando-se para o tratamento ambulatorial, como veremos a seguir. Mas não podemos liberar completamente o paciente se este ainda demonstra que, se não for corretamente submetido a um tratamento médico, voltará a trazer perigo para si próprio, bem como para a sociedade com quem ele convive.’
    16. Assim, conforme entendimento sedimentado no âmbito desse Pretório Excelso, a única limitação à duração da medida de segurança é o prazo previsto no art. 75 do Código Penal, que é de 30 anos.”
    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA DETENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O art. 97 do Código Penal impõe a aplicação da medida de segurança de internação ao agente inimputável que tenha praticado fato típico e jurídico punido com pena de reclusão, como ocorreu na espécie. 2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória imprópria, o qual concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial da paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, caso entender pela insuficiência da medida para a cessação da periculosidade. 3. O juízo acerca da adequação da medida de segurança imposta à paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 163.395-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/2019)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente